Tribunal: TJBA
Processo: 8042602-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042602-17.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A e outros (2) Advogado(s): FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES, ADRIANO SILVA HULAND APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DA INSURGÊNCIA. MULTA APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou o direito à restituição ou compensação de valores de ICMS e ICMS-DIFAL recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança, sob o fundamento de inadequação da via mandamental para concessão de efeitos patrimoniais retroativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar fundamento necessário ao deslinde da controvérsia acerca da possibilidade de reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração preenchem os requisitos legais de admissibilidade e, por isso, são conhecidos. 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso. 5. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a pretensão da embargante, rejeitando-a com fundamento na jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 269 e 271), que veda a concessão de efeitos patrimoniais retroativos em sede mandamental. 6. A tentativa de atribuir natureza declaratória à pretensão foi igualmente examinada e afastada, com base na Súmula 213 do STJ interpretada em consonância com os enunciados do STF. 7. A insurgência recursal representa mera reiteração de fundamentos já enfrentados, configurando tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada. 8. Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão no acórdão a rejeição fundamentada de pretensão voltada à concessão de efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, por afronta às Súmulas 269 e 271 do STF. 2. A reiteração de argumentos já analisados, sob a roupagem de embargos de declaração, caracteriza caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8042602-17.2021.8.05.0001, sendo Embargante Alvoar Lácteos Nordeste S/A e Embargado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator